Tribunal: STF
Processo: ARE 1476508
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO ATACADO. RAZÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DE 1º/11/2016 A 27/12/2016. PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO SOB AS TESES DE FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E INCORREÇÃO NO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL. DEVER DE A ADMINISTRAÇÃO AFERIR, DE OFÍCIO, O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS A SEUS SERVIDORES, CUJA CONCESSÃO SE OPERA POR ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO E COM EFEITOS DECLARATÓRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 103/2019. DESNECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA AO DEFERIMENTO DO ABONO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE QUANDO A OBRIGAÇÃO DEVIA TER SIDO CUMPRIDA, CONFORME O RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, ATÉ 8/12/2021, E, A PARTIR DE 9/12/2021, COM INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    É desnecessária a formulação de requerimento administrativo para a concessão de abono de permanência, diante da inexistência de exigência constitucional ou legal nesse sentido, cabendo à Administração Pública o controle da ficha funcional dos seus servidores, com o dever de aferir de ofício o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão de vantagens remuneratórias, cuja realização se opera por meio de ato administrativo vinculado e com efeitos declaratórios. 



    A exigência de lei específica editada pelo ente federativo contendo critérios de concessão do abono de permanência, prevista na nova redação do art. 40, § 19, da CF/1988, somente se aplica aos casos em que o servidor público preencheu os requisitos à obtenção do abono após a entrada em vigor da EC 103/2019. 



    As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, sujeitam-se a juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E desde quando a obrigação deveria ter sido cumprida, com incidência exclusiva da SELIC a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.” (e-doc. 8).



    2. O recurso extraordinário foi interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional. Afirma o recorrente que o abono de permanência deve ser pago a partir do atendimento de inúmeros requisitos, os quais não foram completamente preenchidos pela parte recorrida. Alega que "caberia também ao ente, quando do preenchimento dos requisitos e da interposição de requerimento administrativo, tomar conhecimento de quais servidores gostariam ou não de permanecer em atividade, a fim de organizar suas contas e despesas". Sustenta que a parte recorrida é estável, mas não efetiva. Requer, subsidiariamente, "seja considerado a taxa SELIC, com termo inicial a partir do trânsito em julgado" (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “o julgamento do recurso extraordinário passa pelo exame do conjunto fático-probatório, notadamente a análise da ficha funcional da autora para apurar o implemento dos requisitos constitucionais de idade e tempo no serviços público municipal, o que é vedado nos termos da Súmula 279 da Suprema Corte" (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    5. No caso, verificada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    6. Ademais, pela atenta leitura da peça de agravo (e-doc. 14), nota-se que o agravante menciona que a decisão de inadmissibilidade de seu recurso extraordinário se deu por fundamentos diversos do verificado nos autos. Resta, por mais uma razão, atraído o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF, ante a deficiente fundamentação recursal.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator